Tribunal: TJDFT
Processo: 0700972-61.2022.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DECOTE DO EXCESSO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR QUEM NÃO É PROPRIETÁRIO. OBJETO ILÍCITO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. As ações – Ação de nulidade contratual cumulada com devolução de valores pagos ajuizada por comprador de imóvel, sob os fundamentos de onerosidade excessiva, porque a vendedora não é proprietária do bem. Reconvenção com pretensão de recebimento de valores contratuais inadimplidos pelo comprador.
2. Decisão anterior – A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação principal para: declarar a nulidade do instrumento particular de compromisso de compra e venda, por simulação; condenar as rés, solidariamente, à restituição integral dos valores pagos, inclusive comissão de corretagem; e determinar a devolução do imóvel pelo autor às rés. Julgou, ainda, improcedentes os pedidos reconvencionais.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a preliminar de julgamento extra petita quanto à condenação de restituição da comissão de corretagem; (ii) a aplicação da Lei no 9.514/1997, em razão de haver cláusula de alienação fiduciária; (iii) a nulidade do contrato sob o fundamento de que a vendedora não é a proprietária do imóvel.
III – Razões de decidir
4. A condenação das rés à restituição da comissão de corretagem não guarda pertinência com os limites da lide fixados na petição inicial, por isso configurado o julgamento extra petita. Decotada a sentença pois desnecessária a nulidade, com fundamento nos princípios da efetividade, da celeridade e da economia processual.
5. A vendedora não é proprietária do imóvel, portanto o contrato é nulo, art. 166, inc. II, do CC/2002. Configura ato ilícito a venda do que não lhe pertence. Mantida a sentença quanto à declaração de nulidade do negócio jurídico, mas por outro fundamento.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 e 492; CC, arts. 104, II, e 166, II; Lei no 9.514/1997, art. 23.